Tribunal: STF
Processo: HC 82190
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ADVOGADO DENUNCIADO PELA
PRÁTICA DE CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA CONTRA MAGISTRADO.
                 - Não há como se trancar a ação penal se a conduta
 configura, em
tese, crime.
                 - A conduta do denunciado não encontra respaldo na
 imunidade
profissional do advogado, que nem é absoluta, nem agasalha a ofensa
dirigida a magistrado.
                - Não há como, por meio de habeas corpus,
 investigar-se a existência
ou não do dolo, em face da inexistência de dilação probatória.
                - Habeas corpus indeferido.